Tribunal: TJBA
Processo: 8008452-71.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8008452-71.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: WALDA ELPIDIO DA SILVA SOARES

Advogado(s)
:
HELDER AMARAL DE ARAUJO SILVA

AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
FERNANDO AUGUSTO DE FARIA CORBO

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL
. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SOBRESTAMENTO DO FEITO POR INCIDÊNCIA DO TEMA N. 1.169 DO STJ. RECURSO IMPROVIDO.

I.
CASO EM EXAME

1. Recurso de agravo de instrumento
contra decisão que determinou o sobrestamento do cumprimento individual de sentença coletiva por aplicabilidade do tema n. 1.169 do STJ.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em averiguar se
o caso se adequa à ordem de sobrestamento determinada no tema n. 1.169
pelo
STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se mostra controversa quanto à prescindibilidade da fase de liquidação em casos de cumprimento individual de sentença coletiva, inclusive com posicionamentos pela sua exigência nas ações de expurgos inflacionários relativos ao Plano Verão.

4.
No caso, para além de a discussão estar atrelada ao tema n. 1.169 do STJ, de modo que a ausência de sobrestamento pode acarretar nulidade procedimental,
a execução não aparenta ser definida por simples cálculos artiméticos
, pois demanda aplicação de percentuais para reajuste da caderneta de poupança, mudança d
a
moeda e dos índices de correção monetária e juros.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Agravo de instrumento conhecido e não provido.

Dispositivos relevantes citados:

CPC/2015, arts. 523, § 1º, e 475-J do CPC/1973; CDC, art. 95.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.798.280/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 25.10.2022; STJ, REsp 1.693.885/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 27.04.2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8008452-71.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante
WALDA ELPIDIO DA SILVA SOARES
e como agravado
BANCO BRADESCO SA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Quarta Câmara Cível
do Estado da Bahia,
em conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.

JR27